Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702387-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Agravado: Reginaldo Silva Pinheiro D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos do processo no 0703947-94.2020.8.07.0019, assim redigida: “DADOS DO VEÍCULO: FORD/KA, Cor: BRANCA, Ano/Modelo: 2017/2018, Placa: PBA1635, Chassi: 9BFZH54L6J8497338. Banco Bradesco Financiamentos S.A. propôs ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo em desfavor de Reginaldo Silva Pinheiro, partes qualificadas nos autos, aduzindo, em resumo, que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento; que o requerido ofertou como garantia, na forma de alienação fiduciária, o veículo descrito na inicial e, por fim, que o demandado se encontra em mora, conforme documento que instrui a inicial. Deferida a liminar para apreensão do bem descrito na inicial (ID 72150789), ainda não cumprida. O requerido compareceu aos autos, espontaneamente, constituiu advogada (ID 75100106) e apresentou contestação (ID 75996628). Réplica apresentada (ID 76780223). O requerido afirma, em sua peça contestatória (ID 75996628), que: "(...) a presente lide tem como objeto as parcelas vencidas, referente aos meses 24/01/20, 24/02/20 e 24/03/20, às quais já se encontram quitadas, conforme documento em anexo (Doc.07), mediante depósito judicial efetuado em 20/10/20, como prova de inequívoca boa-fé da parte ora requerida. (...). o requerido ficou inadimplente com a autora, em relação às parcelas com vencimento em 24/01/20, 24/02/20 e 24/03/20. (...). o requerido continuou a efetuar os pagamentos das demais parcelas e, conforme documentos anexos à presente contestação (Doc.06), verifica-se, de forma incontestável, que o requerido efetuou o pagamento de todas as demais parcelas entre 24/08/2019 e 19/10/20, com exceção das 03 parcelas que estavam em atraso e foram quitadas conforme depósito judicial em nome da autora em 20/10/20, conforme documento em anexo (Doc.07). Conforme se depreende de referido documento as parcelas foram pagas nas seguintes datas: • Parcela vencimento em 24/08/2019, pagamento em 03/09/2019, no valor de R$ 652,11; • Parcela vencimento em 24/09/2019, pagamento em 19/12/2019, no valor de R$ 741,78; • Parcela vencimento em 24/10/2019, pagamento em 13/01/20, no valor de R$ 746,24; • Parcela com vencimento em 24/11/2019, pagamento em 17/02/20, no valor de R$ 741,28; • Parcela com vencimento em 24/12/2019, pagamento em 09/03/20, no valor de R$ 736,74; • Parcela com vencimento em 24/01/20, em atraso; • Parcela com vencimento em 24/02/20, em atraso; • Parcela com vencimento em 24/03/20, em atraso; • Parcela com vencimento em 24/04/20, pagamento em 27/04/20, no valor de R$ 648,96; • Parcela com vencimento em 24/05/20, pagamento em 25/05/20, no valor de R$ 634,92; • Parcela com vencimento em 24/06/20, pagamento em 24/06/20, no valor de R$ 634,92; • Parcela com vencimento em 24/07/20, pagamento em 04/08/20, no valor de R$ 652,56; • Parcela com vencimento em 24/08/20, pagamento em 02/09/20, no valor de R$ 651,56; • Parcela com vencimento em 24/09/20, pagamento em 13/10/20, no valor de R$ 656,16; • Parcela com vencimento em 24/10/20, pagamento em 19/10/20, no valor de R$ 634,92. No que se refere às parcelas em atraso, referente aos meses de janeiro/fevereiro/março/2020, o requerido efetuou depósito judicial em 20/10/20, no valor de R$ 2.740,00, conforme documento em anexo (Doc.07). Portanto, o requerido não tem nenhum débito em atraso com a autora e referida ação de busca e apreensão é extremamente abusiva, impetuosa e inoportuna e totalmente desproporcional e desarrazoada, diante da situação de crise econômica em que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro, o que requer atitudes e posicionamentos mais colaborativos e menos abusivos, especialmente, das instituições financeiras, diante de um quadro em que as pessoas de bem, estão lutando com todas as suas forças para cumprir seus compromissos de forma honrosa e digna, para levar o alimento para casa e o sustento de sua família. (...)". (ID 75996628 - Págs. 4/6). No mais, o requerido apresenta os comprovantes de pagamento de ID 75996635 e ID 75996637, demonstrando que a parte autora recebeu valores inclusive após a propositura da presente ação - ocorrida em 12.08.2020 (ID 75996635 - Págs. 17/19, pagamentos efetuados em 02.09.2020, 13.10.2020 e 19.10.2020, respectivamente). Intimado a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, especificamente, a respeito dos pagamentos realizados (ID 75996635 e ID 75996637 - depósito judicial das parcelas em atraso discussão), notadamente porque alguns foram efetivados após a propositura da presente ação, sinalizando absoluta anuência com o recebimento (ID 78657276, item 6), o autor deixou fluir o prazo in albis (ID 79656187). O requerido apresentou, posteriormente, mais um comprovante de pagamento, efetuado em 03.12.2020, relativo à parcela com vencimento em 24.11.2020 (ID 79020293). É o relato necessário. Decido. À vista dos documentos de ID 79020292, defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Na inicial, o autor afirma que "(...) o Ré(u) não pagou as prestações vencidas desde 24/01/2020, conforme prova planilha de cálculo em anexo. (...)" (ID 69794126 - Pág. 1). O requerido, por sua vez, informa que "(...) No que se refere às parcelas em atraso, referente aos meses de janeiro/fevereiro/março/2020, o requerido efetuou depósito judicial em 20/10/20, no valor de R$ 2.740,00, conforme documento em anexo (Doc.07). (...)" (ID 75996628 - Pág. 6). No mais, o requerido apresenta os comprovantes de pagamento de ID 75996635 e ID 75996637, demonstrando que a parte autora recebeu valores inclusive após a propositura da presente ação - ocorrida em 12.08.2020 (ID 75996635 - Págs. 17/19, pagamentos efetuados em 02.09.2020, 13.10.2020 e 19.10.2020, respectivamente). Intimado a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, especificamente a respeito dos pagamentos realizados (ID 75996635 e ID 75996637 - depósito judicial das parcelas em atraso discussão), notadamente porque alguns foram efetivados após a propositura da presente ação, sinalizando absoluta anuência com o recebimento (ID 78657276, item 6), o autor deixou fluir o prazo in albis (ID 79656187). O requerido apresentou, posteriormente, mais um comprovante de pagamento, efetuado em 03.12.2020, relativo à parcela com vencimento em 24.11.2020 (ID 79020293). Assim, entendo que a atitude do banco autor em receber o pagamento de parcelas em atraso (ID 75996635, ID 75996637 - depósito judicial das parcelas em atraso discussão e ID 79020293) após a propositura da presente ação sinaliza absoluta anuência com o recebimento (ID 78657276, item 6). Desse modo, SUSPENDO, ao menos por ora, a liminar outrora deferida (ID 72150789). Ressalto ao requerido que os pagamentos das parcelas deverão ser feitos regularmente, a fim de evitar nova medida constritiva. Promova a Serventia a retirada das restrições do veículo objeto da lide, inseridas por meio do sistema RENAJUD. Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada judicialmente (ID 75996637), em favor do banco autor, cujo valor, à vista da ressalva contida na procuração ad judicia de ID 69794130 - Págs. 7/8, deverá ser creditado mediante DOC (documento de ordem de crédito) ou TED (transferência eletrônica disponível) na conta 1-9, agência 4040, banco 237, CNPJ/MF 60.746.948/0001-12. Por fim, o feito dispensa dilação probatória (CPC, art. 355, I). Determino, portanto, a conclusão dos autos em ordem cronológica para sentença, consoante artigo 12 do Código de Processo Civil.” A agravante alega em suas razões (Id. 22717579), em síntese, que a tutela liminar de busca e apreensão somente pode ter os respectivos efeitos obstados por meio do adimplemento integral da obrigação pelo devedor, ora recorrido. Assim, conclui que o depósito em juízo das prestações vencidas pelo devedor não é suficiente para impedir a consolidação da propriedade em favor do credor, uma vez que o recorrido deveria ter adimplido também as prestações vincendas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo automotivo em questão, nos moldes da liminar anteriormente deferida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 22717581). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de serem obstados os efeitos da tutela liminar de busca e apreensão sem o adimplemento integral da obrigação, com suporte no depósito em juízo do valor relativo apenas às prestações vencidas. Na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha sido elidida a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. O caso concreto, no entanto, evidencia situação peculiar cujo exame exige maior cautela. Isso porque o devedor, após ser devidamente citado, efetuou o depósito judicial da quantia correspondente a 3 (três) prestações vencidas, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, que serviram de suporte para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Id. 75996637 dos autos do processo originário). O Juízo singular intimou a credora, ora agravante, para se manifestar a respeito do aludido depósito. No entanto, o prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação (Id. 79656187 dos autos do processo originário). Ademais, convém destacar que o devedor, ora recorrido, está a efetuar o pagamento das prestações vincendas. Diante desse contexto, verifica-se que a mencionada ausência de manifestação expressa da recorrente revela a necessidade de apurada cautela em relação à situação de fato já consolidada, nos moldes do art. 111 do Código Civil. Isso porque o pronto pagamento pelo recorrido é claro indicativo de tentativa de solução da demanda por meio de autocomposição. Portanto, a conduta praticada anteriormente pela recorrente no sentido de não se opor ao pagamento das prestações vincendas, ainda que de forma tácita, é contraditória em relação à posterior pretensão recursal, o que demonstra a ausência de verossimilhança das alegações articuladas. O exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Ainda assim, é importante destacar que a situação narrada também não revela risco de prejuízo à agravante, uma vez que o devedor está a solver o débito de acordo com os termos estabelecidos no instrumento negocial. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator